Tribunal: TJSP
Processo: 2106212-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Inconformismo voltado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Impenhorabilidade de bem de família. Decisão que manteve a penhora do imóvel residencial, sob o fundamento de que o bem foi dado em hipoteca. Exceção legal (art. 3o, V, da Lei 8.009/90) não se aplica ao caso, já que a garantia do bem em hipoteca foi concedida em favor de terceiro.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Inconformismo voltado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Impenhorabilidade de bem de família. Decisão que manteve a penhora do imóvel residencial, sob o fundamento de que o bem foi dado em hipoteca. Exceção legal (art. 3o, V, da Lei 8.009/90) não se aplica ao caso, já que a garantia do bem em hipoteca foi concedida em favor de terceiro. Precedentes do STJ. Desconstituição da penhora. Recurso provido.